Tribunal: TJES
Processo: 0008630-52.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008630-52.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RUBENS RIBEIRO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM ÂMBITO DOMÉSTICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. POSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
RECURSO PROVIDO.
P
RESCRIÇÃO
RETROATIVA. RECONHECIMENTO
DE OFÍCIO.
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ACUSADO.

1. Nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo no contexto probatório, mormente quando se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e está corroborada por outros elementos de prova.

2. Os elementos constantes nos autos comprovam de forma satisfatória que o acusado ofendeu a integridade física da vítima, causando-lhes as lesões corporais atestadas no laudo de lesão corporal, juntado aos autos, conduta que se subsume ao tipo previsto no art. 129, §9°, do CP, sendo de rigor a condenação do acusado.

3. Tendo em vista que, entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação deste acórdão, já houve o transcurso de prazo superior a 03 (três) anos, sem que tenha havido causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional, há que se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva retroativa e, por conseguinte, a extinção da punibilidade, nos termos dos artigos 107, IV, 109, inciso VI e 110, § 1º, todos do Código Penal.

4.
Recurso ministerial provido. Declarada extinta a punibilidade do acusado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0008630-52.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RUBENS RIBEIRO

Advogado do(a) APELADO: MIGUEL SOUZA NASCIMENTO - RJ19614-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO D
O ESPÍRITO SANTO
, contra a sentença de fls. 93/94, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e, por conseguinte, ABSOLVEU RUBENS RIBEIRO, da prática do crime de delito de lesão corporal leve, em âmbito doméstico (art. 129, §9º, do CP, c/c a Lei 11.340/06), por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP).

Em razões recursais (fls. 98/101), o Ministério Público almeja a condenação do recorrido, alegando que constam dos autos provas suficientes da autoria e da materialidade delitiva.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 28 de julho de 2019, o apelado, no âmbito de relação íntima de afeto, ofendeu a integridade corporal de sua companheira e vítima, Maria Santa Ferreira Ângelo.

Extrai-se que, o recorrido e a vítima, conviviam maritalmente e, no dia dos fatos, o réu chegou alterado em casa, com uma gaiola de passarinho, e um celular de terceiro, tendo a vítima falado que não queria aqueles objetos em seu apartamento.

Nesse sentido, irritado com a ofendida, disse que os objetos iriam ficar, já que quem mandava na casa era ele. Em seguida, a vítima o respondeu, oportunidade em que o algoz segurou seu pescoço com as duas mãos e a xingou.

Razão assiste o Ministério Público.

Isso porque, a materialidade e autoria restaram comprovadas através do Laudo de Lesão Corporal de fl. 56, boletim Unificado de fls. 17/18, e depoimentos colhidos.

Dessa forma, vale mencionar o depoimento da vítima Maria Santa, em juízo, mídia de fl. 95, onde aduziu que o acusado chegou em casa bêbado e drogado, quebrando tudo e a xingando, em um estado que não era possível ficar perto dele.

Informou ainda, que o acusado estava muito agressivo, pegou em seu pescoço e falava que iria matá-la. Acredita que, se os vizinhos não tivessem ligado para a polícia, não saberia o que teria acontecido.

Afirmou, também, que ficou com hematomas na região do pescoço, bem como o acusado a empurrou, tendo se machucado na queda.

Não se pode olvidar que em delitos dessa natureza, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando ausente nos autos qualquer elemento apto a desqualificar as declarações dela, como se verifica no caso vertente.

Como se vê, as declarações da ofendida apresentaram-se harmônicas. Em linhas gerais, seus depoimentos são coincidentes, tanto na fase policial, quanto em juízo, de modo que deve prevalecer a versão apresentada, mormente porque respaldado pelo laudo de lesão corporal de fl. 56, o qual revelou a presença de equimoses arroxeadas na região do pescoço.

Desse modo, não há se falar em insuficiência de provas, sendo de rigor a condenação do acusado nos termos da denúncia.

Assim,
CONDENO
o apelado nas sanções do artigo 129, §9°, do Código Penal, nos termos da Lei 11.343/06, e, observando as diretrizes do artigo 5º, LXVI, da Constituição da República e os artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, noto que: a CULPABILIDADE, entendida como juízo de reprovação da conduta e aferição do grau de dolo e culpa do agente, é normal ao tipo infringido; o apelado não possui MAUS ANTECEDENTES, conforme certidão de fl. 22; CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE devem ser consideradas neutras, ante a ausência de elementos nos autos para aferi-las; os MOTIVOS não foram perquiridos, o que impede a análise desfavorável de tal vetor para fins de aumento de pena; as CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, consistentes nos elementos acidentais que não integram a estrutura do crime, não podem ser desvaloradas; as CONSEQUÊNCIAS DO CRIME não extrapolam a normalidade do tipo em questão e, portanto, não podem ser negativadas; o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA deve ser considerado neutro e, portanto, não pode ser tido em desfavor do apelado.

Assim, ante a ausência de vetores negativos, fixo a pena-base no mínimo legal, de 03 (três) meses de detenção.

Prosseguindo no cálculo dosimétrico e, verificando que inexistem circunstâncias ou causas especiais a serem valoradas, concretizo a reprimenda final da acusada no mesmo patamar estabelecido na primeira etapa.

Estabeleço o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da natureza da conduta, crimes cometidos mediante violência, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Em caso de prevalência deste voto e, com o respectivo trânsito em julgado para a acusação, deve ser declarada extinta a punibilidade do recorrido, pela ocorrência da prescrição.

A reprimenda aplicada ao apelado foi de 03 (três) meses de detenção (lesão corporal), pelo que a prescrição ocorreria pelo transcurso do prazo de 03 (três) anos, nos termos do inciso VI, do artigo 109, do Código Penal.

Vê-se que, entre a data do recebimento da denúncia (24/01/2020, fl. 62-v) e a data da publicação deste acórdão, já houve o transcurso de mais de 03 (três) anos, sem que tenha havido causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

Nessa linha de raciocínio, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva retroativa e, por conseguinte, a extinção da punibilidade, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI e 110, § 1º, todos do Código Penal.

Destarte, a declaração da extinção da punibilidade é medida que se impõe, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na sua forma retroativa.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
para condenar o apelado
RUBENS RIBEIRO,
como incurso no artigo 129, §9º do Código Penal, na forma da Lei nº 11.343/2006, à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime prisional aberto.

Após certificado o trânsito em julgado em relação ao Ministério Público, deve ser
DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELADO, EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, EM SUA MODALIDADE RETROATIVA,
nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso VI, e artigo 110, §1º, todos do Código Penal. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e DOU PROVIMENTO AO RECURSO.